Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001448-13.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SALADINO ESGAIB
RECORRIDO: MOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 59105488) interposto por SALADINO ESGAIB com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 44202499):
“AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE CORRIGIDO - MONTANTE MANTIDO - TESE REJEITADA - MÉRITO - VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO INCISO V DO ARTIGO 966 DO CPC - PRENTENSÃO DA AUTORA DE REVOLVER A MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CPC - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS INTEGRAL DA PARTE AUTORA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC - REVERSÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC EM FAVOR DO REQUERIDO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 974 DO CPC - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE .
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder à quantia atribuída à ação originária, corrigida monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.
No caso concreto, tendo em vista que não há pronunciamento definitivo em sede de cumprimento de sentença quanto ao valor apontado pelo Requerido, deve prevalecer o valor da ação originária devidamente atualizado. Preliminar rejeitada.
Como é cediço, a Ação Rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do NCPC, exige que a interpretação dada pela decisão rescindenda viole o dispositivo legal em sua literalidade. Em outras palavras, a violação à lei que justifica a rescisão do julgado é a que se dá de maneira direta e literal ao preceito invocado, ou seja, quando a comparação da decisão com o texto legal permita, de plano, a conclusão de que houve ofensa à norma, sem qualquer esforço interpretativo mínimo que seja.
Na hipótese, a Autora afirma que a sentença feriu os artigos 202, caput e parágrafo único, 206, § 5.o, inciso I, ambos do CC, e artigo 487, inciso II, do CPC, uma vez que deixou de apreciar a prejudicial de prescrição suscitada nos Embargos Monitórios. Entretanto, a prescrição foi enfrentada e afastada por decisão definitiva, de modo que está preclusa e não pode ser reexaminada. Assim, conclui-se que a intenção da Autora é rediscutir matéria já examinada em primeiro grau e confirmada nesta instância por meio do Recurso de Apelação, sem que haja qualquer violação no julgado, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Não prospera o pedido de condenação por litigância de má-fé, quando a parte não comprova quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80, do CPC.
Tendo em vista que o pedido foi julgado improcedente, a Autora deverá arcar integralmente com o ônus sucumbencial, de maneira que os honorários advocatícios serão arbitrados nos moldes do artigo 85, § 2.o, do CPC, bem como será devida a reversão do depósito (artigo 968, inciso II, do CPC) em favor do Requerido, conforme determina o Parágrafo único do artigo 974, do mesmo Codex.” (TJMT, RAC 1001448-13.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2020)
Os Embargos de Declaração ID 49812484 e 51117483 foram rejeitados, conforme acórdão ID 56804989.
A parte Recorrente sustenta que houve violação § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo (ID 60483486).
Contrarrazões ID 62770481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001448-13.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
RECORRIDO: SALADINO ESGAIB
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 60225461) interposto por IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 44202499):
“AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE CORRIGIDO - MONTANTE MANTIDO - TESE REJEITADA - MÉRITO - VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO INCISO V DO ARTIGO 966 DO CPC - PRENTENSÃO DA AUTORA DE REVOLVER A MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CPC - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS INTEGRAL DA PARTE AUTORA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC - REVERSÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC EM FAVOR DO REQUERIDO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 974 DO CPC - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE .
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder à quantia atribuída à ação originária, corrigida monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.
No caso concreto, tendo em vista que não há pronunciamento definitivo em sede de cumprimento de sentença quanto ao valor apontado pelo Requerido, deve prevalecer o valor da ação originária devidamente atualizado. Preliminar rejeitada.
Como é cediço, a Ação Rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do NCPC, exige que a interpretação dada pela decisão rescindenda viole o dispositivo legal em sua literalidade. Em outras palavras, a violação à lei que justifica a rescisão do julgado é a que se dá de maneira direta e literal ao preceito invocado, ou seja, quando a comparação da decisão com o texto legal permita, de plano, a conclusão de que houve ofensa à norma, sem qualquer esforço interpretativo mínimo que seja.
Na hipótese, a Autora afirma que a sentença feriu os artigos 202, caput e parágrafo único, 206, § 5.o, inciso I, ambos do CC, e artigo 487, inciso II, do CPC, uma vez que deixou de apreciar a prejudicial de prescrição suscitada nos Embargos Monitórios. Entretanto, a prescrição foi enfrentada e afastada por decisão definitiva, de modo que está preclusa e não pode ser reexaminada. Assim, conclui-se que a intenção da Autora é rediscutir matéria já examinada em primeiro grau e confirmada nesta instância por meio do Recurso de Apelação, sem que haja qualquer violação no julgado, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Não prospera o pedido de condenação por litigância de má-fé, quando a parte não comprova quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80, do CPC.
Tendo em vista que o pedido foi julgado improcedente, a Autora deverá arcar integralmente com o ônus sucumbencial, de maneira que os honorários advocatícios serão arbitrados nos moldes do artigo 85, § 2.o, do CPC, bem como será devida a reversão do depósito (artigo 968, inciso II, do CPC) em favor do Requerido, conforme determina o Parágrafo único do artigo 974, do mesmo Codex.” (TJMT, RAC 1001448-13.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2020)
Os Embargos de Declaração ID 49812484 e 51117483 foram rejeitados, conforme acórdão ID 56804989.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 485, 487 e 1022 do CPC, ao argumento de que o mérito da ação rescisória – prescrição do direito alegado na ação de origem – não foi analisado pela Câmara Julgadora, pois entendeu que o tema já estava acobertado pela preclusão, motivo pelo qual não há falar em improcedência do pedido mas sim indeferimento da inicial.
Assevera que restaram violados os artigos 269, 467, 485, 489 e 515 do CPC/73, ao fundamento de que o acórdão recorrido conferiu ao julgamento do Recurso de Apelação n. 28958/2014, que apreciou a prejudicial de mérito “prescrição”, decisão com força de coisa julgada material.
Aduz que foram violados os artigos 512 e 513 do CPC/73, defendendo que no presente caso não há restrição de nova apreciação meritória em relação à prescrição, por fatos e fundamentos não constantes do recurso de apelação julgado anteriormente.
Recurso tempestivo (ID 61482499).
Contrarrazões ID 62909031.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 485, 487 e 1022 do CPC, ao argumento de que o mérito da ação rescisória – prescrição do direito alegado na ação de origem – não foi analisado pela Câmara Julgadora, pois entendeu que o tema já estava acobertado pela preclusão, motivo pelo qual não há falar em improcedência do pedido mas sim indeferimento da inicial.
Assevera que restaram violados os artigos 269, 467, 485, 489 e 515 do CPC/73, ao fundamento de que o acórdão recorrido conferiu ao julgamento do Recurso de Apelação n. 28958/2014, que apreciou a prejudicial de mérito “prescrição”, decisão com força de coisa julgada material.
Aduz que foram violados os artigos 512 e 513 do CPC/73, defendendo que no presente caso não há restrição de nova apreciação meritória em relação à prescrição, por fatos e fundamentos não constantes do recurso de apelação julgado anteriormente.
A Câmara Julgadora consignou que:
“(...) O voto condutor relata todos os fatos e atos processuais ocorridos na instância de origem, não havendo margem para dúvidas de que a prescrição foi arguida e analisada no momento oportuno, estando acobertada pela preclusão, inclusive pro judicato, deixando transparente que a pretensão da empresa Embargante é reabrir a discussão da matéria pela via transversa da Ação Rescisória.
Foi dito no aresto que o Embargado ajuizou Ação Monitória em face da Embargante com a finalidade de constituir, de pleno direito, o crédito de R$ 175.683,00 (cento e setenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e três reais), oriundo de Instrumento Particular de Reconhecimento de Crédito firmado em 20/12/2001, referente a serviços profissionais.
Em sede de Embargos Monitórios, a Embargante suscitou a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, bem como a prejudicial de mérito, sob o argumento de que a pretensão do Embargado Requerente foi atingida pela prescrição, à luz do artigo 206, § 5.o, inciso I, do CPC.
Na linha de raciocínio da Embargante, se o contrato foi firmado em 20/12/2001, o Embargado tinha o prazo de 05 (cinco) anos para o manejo da Ação Monitória, encerrando-se em 20/12/2006; no entanto, a distribuição se deu somente em 03/04/2009, estando fulminado o pretenso direito ao crédito.
No mérito, a Embargante requereu a improcedência do pleito monitório porque a obrigação dizia respeito a dar coisa certa.
O Julgador monocrático acolheu a prescrição e extinguiu a Ação Monitória (ID. 32456980), dando azo ao Recurso de Apelação n.o 28958/2014 que, por unanimidade, afastou a prescrição, consoante acórdão anexado no ID. 32456980. Referida decisão transitou em julgado em 13/06/2017 (ID. 32456982).
Foi explicado, também, que após o retorno dos autos à origem, o Juiz singular proferiu nova sentença e adentrou ao mérito dos Embargos Monitórios, julgando-o improcedente. De conseguinte, constituiu título executivo no valor originário de R$ 75.625,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento do débito (20/12/2001), até a data do efetivo pagamento.
Contra a segunda sentença, a Embargante interpôs o RAC n. 146264/2017, desprovido à unanimidade (ID. 32456982). Este acórdão transitou em julgado em 26/09/2019, o que deu causa ao início da fase de Cumprimento de Sentença.
Inconformada com a ausência de nova análise da prescrição no momento em que foi prolatada a segunda sentença, a Embargante ajuizou a Ação Rescisória alegando violação de norma jurídica, nos termos do inciso V, do artigo 966 do CPC.
Segundo a visão míope da Embargante, na segunda sentença, o Juiz a quo deveria examinar todos os pontos abordados nos Embargos Monitórios, incluindo a prescrição, a qual já havia sido acobertada pela preclusão pro judicato e, em especial pela coisa julgada material.
Na decisão combatida, está suficientemente claro que a Ação Rescisória proposta com fundamento no artigo 966, inciso V, do NCPC, exige que a interpretação dada pela decisão rescindenda viole o dispositivo legal em sua literalidade e, nesse viés, não há violação de norma jurídica, motivo pelo qual a parte dispositiva do aresto julgou improcedente a pretensão rescindenda.
Foi explicado, de maneira inteligível, que não ocorreu erro na aplicação da norma jurídica citada na inicial. Isto é, está correta a postura do Juiz a quo que, ao decidir os Embargos Monitórios pela segunda vez, de ordem do Tribunal de Justiça, adentrou apenas na questão de mérito.
A decisão final que prevaleceu sobre a prejudicial de mérito – prescrição – foi aquela constante do acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 28958/2014, transitado em julgado em 13/06/2017.
A segunda sentença, objeto da Ação Rescisória, não incorreu em violação da norma jurídica por suposta “omissão” na análise da prescrição. Perfeitamente escorreita a decisão do Juiz a quo que, em atenção ao determinado no RAC n.o 28.958/14, julgou apenas o mérito dos Embargos Monitórios.
Ao contrário do sustentado pela Embargante, há norma processual que obsta a reanálise de matéria já decidida pelo Juiz da causa, sob pena de absoluta insegurança jurídica e ofensa à imutabilidade das decisões transitadas em julgado. Foi dito que, apesar da prescrição ser matéria de ordem pública, também se sujeita à preclusão, situação que impede o seu reexame.
A decisão embargada também é clara ao dizer que, no segundo Recurso de Apelação, a Embargante não se insurgiu sobre a falta de nova análise da prescrição, vindo fazê-lo somente em sede desta Ação Rescisória.
De mais a mais, não existem 02 (duas) sentenças contraditórias. A segunda sentença não se pronunciou sobre a prescrição por questões óbvias, notadamente pela preclusão consumativa operada e pela substituição da primeira sentença que havia acolhido pelo Acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 28958/2014, que a rejeitou.
Por esses motivos, perfeitamente escorreita, clara e congruente a parte dispositiva da Rescisória que julgou improcedente o pedido. (...)” (id 53545543)
Observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5o DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em definir se é cabível o ajuizamento de ação rescisória, fundada na alegação de violação literal de lei especificamente dos arts. 206, § 5o, I do CC e 219, § 5o, do CPC/1973, que cuidam, respectivamente, da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e da possibilidade de reconhecimento, de ofício, pelo juiz da prescrição , a despeito de a sentença rescidenda não ter esposado nenhum juízo de valor sobre a questão afeta à prescrição, sendo incontroverso que a parte que aproveitaria de seu reconhecimento (o ora insurgente) em momento algum dela cogitou.
2. A prescrição, compreendida como a perda da pretensão de exigir de alguém a realização de uma prestação, em virtude da fluência de prazo fixado em lei, tangencia, diretamente, como se pode perceber de sua definição, interesses adstritos exclusivamente às partes envolvidas. Isso porque a prescrição, refere-se a direitos subjetivos patrimoniais e relativos, na medida em que a correlata ação condenatória tem por finalidade obter, por meio da realização de uma prestação do demandado, a reparação dos prejuízos suportados em razão da violação do direito do autor. Não é por outra razão, aliás, que a prescrição, desde que consumada, comporta, à parte que a favoreça, sua renúncia, expressa ou tácita (ao contrário do que se dá com a decadência, que, diretamente, guarda em si, um interesse público).
2.1 Evidenciada a adstrição da prescrição aos interesses das partes e considerada a natureza dos direitos a que se refere, a possibilidade de o juiz dela conhecer, de ofício, tal como dispõe a lei adjetiva civil (de 1973, assim como a atual), refoge, em princípio, da lógica, e somente se justifica em nome da celeridade, efetividade e economia processual.
3. O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição incumbência que competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da exceção substancial , não redunda na ofensa à literalidade do § 5o do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes.
4. Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual, à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em comento, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia a esse direito (de defesa à pretensão).
4.1 Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973; art. 508 do CPC/2015, com redação similar).
5. A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.
5.1. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV